Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-54.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 12751402) interposto por MIGUEL ALBERTO DA CRUZ RODRIGUES MIRANDA contra a sentença (Doc. Num. 12751398) proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos dos Embargos de Terceiro, Feito no 0701207-54.2019.8.07.0002, manejados por ALMIR DE JESUS CLARO em desfavor do ora Apelante, por meio da qual foi julgado procedente o pedido inicial, para determinar o levantamento da penhora consubstanciada no ID 26199154 do Feito no 0004248-75.2016.07.0002. Reitera o Apelante, em sua peça recursal, pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita, indeferido pelo Juiz a quo no bojo da sentença vergastada, sem que antes, todavia, fosse concedido prazo para que a parte comprovasse sua hipossuficiência econômica. Destarte, este Relator concedeu prazo para que o Apelante juntasse aos autos documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça (Doc. Num. 13156735). O Apelante apresentou a petição de ID no 13721237, bem como juntou documentos. Todavia, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça foi indeferido por meio da decisão de ID Num. 13854472, oportunidade em que restou facultado ao Apelante o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Conforme certificado nos autos, não houve, então, o recolhimento do preparo (Doc. Num. 14128546), a despeito da oportunidade concedida. Contrarrazões da parte Apelada (Doc. Num. 12751420), nas quais propugna o desprovimento do recurso interposto. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Apesar de concedida oportunidade para o recolhimento do preparo, o Apelante permaneceu inerte quanto à determinação exarada por esta Relatoria. O recurso é deserto. Com efeito, o Recorrente não comprovou o preparo no ato de interposição do recurso. A despeito disso, instado a comprovar a sua hipossuficiência, concluiu-se pela ausência de seu direito ao reconhecimento da condição de beneficiário da gratuidade de Justiça, assim como se concedeu a oportunidade de recolhimento de preparo, determinação que restou não atendida. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o artigo 1.007 do CPC, tratam da matéria de maneira harmônica com o posicionamento acima exposto, in verbis: “É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o reconhecimento do recurso.”(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Novo CPC, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 2039). Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Com essas considerações, tendo em vista a inadmissibilidade, por não preencher o pressuposto objetivo do preparo, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, III, c/c 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência que foi fixado em sentença. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator